Tribunal: STF
Processo: ARE 1464605
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. e outro formalizaram, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 42) contra acórdão (eDOCs 40) do Tribunal Superior do Trabalho. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL BRASILEIRA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST. APLICAÇÃO DA SÚMULA 333/TST E DO ART. 896, § 7º, DA CLT. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido.



    Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado vulnera preceitos da Constituição Federal de 1988 por ter declarado a incidência da legislação brasileira na relação de trabalho entre empregado contratado no Brasil para prestar serviços em navio de cruzeiro internacional operado pelas recorrentes e, em consequência, ter firmado a competência da Justiça brasileira para processar e julgar a causa.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente do TST (eDOC 46), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 48), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, tenho que a Corte Superior, para fazer incidir a legislação nacional e firmar a competência da Justiça brasileira para processar e julgar causa envolvendo empregado contratado no Brasil para prestar serviços em navio de cruzeiro internacional operado pelas partes recorrentes, baseou-se nos fatos e nas provas e no teor de legislação infraconstitucional, consoante se observa do seguinte trecho do acórdão (eDOC 40, fls. 8-9):



    Constata-se do quadro fático transcrito pelo TRT que houve recrutamento, contratação e treinamento em território nacional, por empresas brasileiras, para o empregado trabalhar embarcado em navio cruzeiro, tanto em águas brasileiras quanto estrangeiras, a atrair a jurisdição nacional, nos termos do art. 651, § 2º, da CLT.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático- -probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional, a atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte, bem assim a caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, cito o que restou decidido no ARE 1.304.705, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no ARE 1.457.218, Relator o ministro André Mendonça; e no ARE 1.464.606, Relator o ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente